Tribunal: TJDFT
Processo: 0747618-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões de ID 77567706. Decorrido o prazo assinalado acima, com ou sem manifestação do apelante, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se.